Tribunal: TJSP
Processo: 1016404-37.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO - Recurso desacompanhado do preparo – Indeferimento do pleito junto ao Juízo de origem – Renovação em sede recursal – Determinação para a comprovação dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido – Descumprimento – Indeferimento do pleito – Interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício – Recurso não provido, com

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO - Recurso desacompanhado do preparo – Indeferimento do pleito junto ao Juízo de origem – Renovação em sede recursal – Determinação para a comprovação dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido – Descumprimento – Indeferimento do pleito – Interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício – Recurso não provido, com determinação para o depósito das custas pertinentes – Descumprimento - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016404-37.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante DOCE CAFÉ LANCHONETE LTDA. ME, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016404-37.2017.8.26.0577
2
VOTO No: 33.674
APEL.No: 1016404-37.2017.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (8a VC)
APTE. : DOCE CAFÉ LANCHONETE LTDA. ME
APDO. : CIELO S/A.
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRE MIURA IURA
APELAÇÃO DESERÇÃO - Recurso desacompanhado do
preparo Indeferimento do pleito junto ao Juízo de origem
Renovação em sede recursal Determinação para a
comprovação dos requisitos necessários ao acolhimento do
pedido Descumprimento Indeferimento do pleito
Interposição de agravo interno contra a decisão que
indeferiu a concessão do benefício Recurso não provido,
com determinação para o depósito das custas pertinentes
Descumprimento - Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 655/658 julgou improcedente ação de
indenização por danos materiais e morais, condenando a Autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Recorre a vencida objetivando a inversão do julgado (fls.
662/669).
Recurso recebido sem preparo em razão do pleito de
concessão do benefício, deduzido na apelação.
Contrarrazões às fls. 682/689.
Esta Relatoria determinou que a Apelante comprovasse o
preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da benesse (fl. 694).
A Recorrente juntou os documentos de fls. 699/716, no
entanto, os mesmos não são aptos a comprovar a hipossuficiência financeira
alegada.
O pleito foi indeferido e a Apelante intimada a efetuar o
recolhimento das custas relativas ao preparo (fls. 717/718).
Foi interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu
a concessão do benefício. O recurso foi improvido, renovada a determinação para
que a Apelante providenciasse o recolhimento das custas pertinentes (fls. 731/734).
A Apelante quedou-se inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016404-37.2017.8.26.0577
3
É o relatório.
O apelo não pode ser conhecido.
Tal se dá porque o referido recurso foi interposto
desacompanhado de preparo, sem que a Apelante seja titular de assistência judiciária
gratuita ou outra causa capaz de afastar a exigência do correspondente recolhimento.
Constitui requisito de admissibilidade do recurso o
recolhimento do preparo, que deve ser observado de pronto, por ocasião da sua
interposição, consoante o disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil.
Convém destacar que o benefício da gratuidade já havia sido
indeferido pelo MM. Juiz “a quo” e a Autora efetuou o recolhimento das custas
processuais.
O pleito foi renovado no bojo da apelação, no entanto, a
Recorrente não trouxe documentos que comprovassem o preenchimento dos
pressupostos necessários à concessão do benefício.
Dessa forma, o pedido foi indeferido e este Relator
determinou o recolhimento das custas. A Recorrente interpôs agravo interno contra
tal decisão e a C. 38a Câmara negou provimento, renovando a determinação para o
recolhimento do preparo, sob pena de deserção (fls. 731/734).
A Apelante não cumpriu a determinação (fl. 736).
Nesse passo, não sendo a Apelante beneficiária da
gratuidade, era de rigor o recolhimento das custas de preparo no valor adequado, de
sorte que o descumprimento deste encargo acarreta a pena de deserção, o que
impede este E. Tribunal de conhecer do recurso interposto.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (R$ 212.415,74).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica